Tribunal: STF
Processo: Pet 8871
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de comunicação de delitos (“notitia criminis”) encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, em que se noticia a suposta prática, pelo Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, de crimes contra a Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83, arts. 17 e 18).
    A agremiação partidária noticiante requereu, em síntese, “o conhecimento da presente ‘notitia criminis’, de modo a remeter os autos à Procuradoria-Geral da República para fins de adoção de todas as medidas necessárias à elucidação dos crimes narrados, especificamente quanto aos tipos penais descritos nos artigos 17 e 18 da Lei de Segurança Nacional, sem prejuízo de outros a serem apurados pelo ‘Parquet’ (art. 30, inciso II, da Lei nº 7.170/83)”.
    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal, em fundamentada promoção da lavra do eminente Senhor Procurador-Geral da República, pronunciou-se no sentido de que “seja extinta a Petição (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito formulado pelo ora requerente. E, ao fazê-lo, acolho, como razão de decidir, os fundamentos que dão suporte à manifestação do eminente Chefe do Ministério Público da União.
    Impõe-se ter presente que os atos de investigação ou de persecução no domínio penal, quando se revelarem cabíveis, constituirão resposta legítima do Poder Público ao que se contém na “notitia criminis”.
    O significado e a importância da “notitia criminis” vêm ressaltados no magistério de eminentes doutrinadores, que nela vislumbram  um expressivo meio justificador da instauração da investigação penal, pois, transmitido às autoridades públicas o conhecimento de suposta prática delituosa perseguível mediante ação penal pública incondicionada, a elas incumbe promover, caso tal se revele justificável, a concernente apuração da materialidade e da autoria dos fatos e eventos alegadamente transgressores do ordenamento penal (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. I/107-114, itens ns. 70/74, e vol. II/124, item n. 312, 3ª atualização, 2009, Millennium; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 53/57, 3ª ed., 2010, Saraiva; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, “Curso de Processo Penal”, p. 39/42, item n. 4.1, 9ª ed., 2008, Lumen Juris; DENILSON FEITOZA, “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 178, item n. 5.7, 6ª ed., 2009, Impetus; RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “Curso de Processo Penal”, p. 92/93, item n. 8, 2013, Impetus; E. MAGALHÃES NORONHA, “Curso de Direito Processual Penal”, p. 18/19, item n. 8, 19ª ed., 1989, Saraiva; FERNANDO CAPEZ e RODRIGO COLNAGO, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 24, 2015, Saraiva; CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 1/187-193, itens ns. 55/58, 2002, Edipro; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Processo Penal”, p. 64/68, item n. 3.3, 18ª ed., 2008, Atlas, v.g.).
    A indisponibilidade da pretensão investigatória do Estado impede, pois, que os órgãos públicos competentes ignorem aquilo que se aponta na “notitia criminis”, ressalvadas, no entanto, situações impregnadas  de manifesta ilegalidade, de patente ilegitimidade do postulante ou de evidente abusividade, motivo pelo qual se torna imprescindível, em regra, a apuração dos fatos delatados, quaisquer que possam ser as pessoas alegadamente envolvidas, ainda que se trate de alguém investido de autoridade na hierarquia da República, independentemente do Poder (Legislativo, Executivo ou Judiciário) a que tal agente se ache vinculado.
    Vê-se, pois, que a presente comunicação nada mais traduz senão formal provocação dirigida ao Senhor Procurador-Geral da República, para que Sua Excelência, examinando o que consta dos autos, possa formar sua convicção a propósito dos fatos e, em consequência, manifestar-se (a) pelo oferecimento de denúncia, (b) pela solicitação de maiores esclarecimentos e/ou diligências ou (c) pelo arquivamento dos autos.
    No caso, verifico que a presente “notitia criminis” atingiu seu objetivo, pois, conforme informou o eminente Chefe do Ministério Público da União, “foi instaurada Notícia de Fato no âmbito da Procuradoria- -Geral da República, para averiguação preliminar dos fatos relatados”.
    Desse modo, ciente dos fatos comunicados pelo ora noticiante, cabe ao Ministério Público Federal, na sua condição de “dominus littis”, adotar as providências que entender pertinentes. 
    Não se pode desconhecer que o monopólio da titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, que age, nessa condição, com exclusividade, em nome do Estado. A ordem normativa instaurada no Brasil em 1988, formalmente plasmada na vigente Constituição da República, outorgou ao “Parquet”, entre as múltiplas e relevantes funções institucionais que lhe são inerentes, a de “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (CF, art. 129, inciso I – grifei), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, inciso LIX, da Carta Política.
    Essa cláusula de reserva, pertinente à titularidade da ação penal pública, apenas acentuou – desta vez no plano constitucional – a condição de “dominus litis” do Ministério Público, por ele sempre ostentada no regime anterior, não obstante as exceções legais então existentes.
    Essa regra constitucional (CF, art. 129, I) – consoante adverte a doutrina (CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/302, 2001, Saraiva; HUGO NIGRO MAZZILLI, “Introdução ao Ministério Público”, p. 124, item n. 24, 7ª ed., 2008, Saraiva, v.g.) – provocou, em face da absoluta supremacia de que se revestem as normas da Constituição, a imediata revogação de diplomas legislativos editados sob a égide do regime anterior (RTJ 134/369, Rel. Min. CELSO DE MELLO) que deferiam, excepcionalmente, a titularidade do poder de agir, mediante ação penal pública “ex officio”, a magistrados e a autoridades policiais.
    Em consequência do monopólio constitucional do poder de agir outorgado ao Ministério Público em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, somente ao “Parquet” – e ao “Parquet” apenas – competem as prerrogativas de oferecer a denúncia e de propor o arquivamento de quaisquer peças de informação ou de inquérito policial, sempre que inviável a formação da “opinio delicti”.
    É por essa razão, considerada a opção constitucional inequívoca pelo sistema acusatório como modelo de persecução penal, que falece ao Poder Judiciário competência para ordenar, “ex officio” (portanto, sem prévia e formal provocação do Ministério Público), o arquivamento de investigações penais, de inquéritos policiais ou de peças de informação, pois tal procedimento judicial importaria em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública.
    Esse entendimento tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Processo Penal”, vol. I/244-245, 11ª ed., 1989, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 121/122, 10ª ed., 2011, RT; ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO, “Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, vol. II/181-184, 2ª ed., 2004, RT; CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. I/394-395, 1ª ed., 2002, Edipro; DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 39, 23ª ed., 2009, Saraiva; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 116, item n. 17.1, 7ª ed., 2000, Atlas; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 115, 3ª ed., 2010, Saraiva; PAULO RANGEL, “Direito Processual Penal”, p. 191, item n. 3.13, 16ª ed., 2009, Lumen Juris), bem assim da jurisprudência que esta Suprema Corte firmou na matéria (RTJ 92/910, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 88.589/GO, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DO PODER DE AGIR OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE INFRAÇÕES DELITUOSAS PERSEGUÍVEIS MEDIANTE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA
    – Inviável, em nosso sistema normativo, o arquivamento ‘ex officio’, por iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, a proposta de arquivamento só pode emanar, legítima e exclusivamente, do próprio Ministério Público. Precedentes.”
    (HC 106.124/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tais asserções permitem compreender o rigor com que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator da ADI 4.693-MC/BA, analisou, com inteira correção e à luz do sistema acusatório, a questão pertinente à inadmissibilidade de arquivamento de ofício, por deliberação judicial, de inquéritos policiais ou de investigações penais, sem o necessário e prévio requerimento do Ministério Público, fazendo-o em decisão, posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim fundamentada:
    “A Constituição Brasileira de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusação e julgamento. A norma impugnada, como visto, estatui que, havendo indício de prática de crime por magistrado, concluídas as investigações, os autos sejam postos em julgamento no âmbito do Poder Judiciário, que poderá, se concluir pela inconsistência da imputação, determinar, desde logo, o arquivamento dos autos em relação ao Magistrado, independentemente de qualquer ciência, análise ou manifestação prévia do titular da ação penal pública – Ministério Público – nesse sentido. 
    Em juízo de cognição sumária, tenho que o preceito em questão não condiz com o sistema acusatório, ao atribuir ao Tribunal de Justiça a formação da ‘opinio delicti’, afrontando a regra constitucional do art. 129, I, da Constituição Federal. Este é, inclusive, o pacífico entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao reconhecer que, em regra, em virtude da titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público, expressamente prevista no citado art. 129, I, da Constituição Federal, o ordenamento jurídico não possibilita o arquivamento ‘ex officio’ de investigações criminais pela autoridade judicial (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017;  RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe de 16/9/2016), como está previsto no regimento interno ora impugnado.” (grifei)
    Fica evidente, assim, que o Poder Judiciário não dispõe de competência para ordenar, para induzir ou, até mesmo, para estimular o oferecimento de acusações penais pelo Ministério Público, pois tais providências importariam não só em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu, em sede de “persecutio criminis”, o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, mas, também, em vulneração explícita ao princípio acusatório, que tem no dogma da separação entre as funções de julgar e de acusar uma de suas projeções mais eloquentes (LUIGI FERRAJOLI, “Direito e Razão”, traduzido por Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, p. 91, 4ª ed., 2014, RT, v.g.).
    Vê-se, portanto, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, que não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar, em face de provocação de terceiro (noticiante), a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e/ou a realização de diligências, sem o prévio requerimento e iniciativa do Ministério Público, consoante tem sido proclamado pela jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal (Inq 149/DF, Rel. Min. RAFAEL MAYER – Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Pet 4.173-AgR/MG, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO – Pet 8.418-DF, Rel. Min, CELSO DE MELLO, v.g.):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PERANTE O S.T.F., APRESENTADA POR CIDADÃOS, CONTRA MINISTRO DE ESTADO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DENUNCIANTES. AGRAVO.
    1. Em se tratando de ação penal pública, é do Ministério Público – e não de particulares – a legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade (artigos 129, I, e 102, I, ‘c’ da C.F.). 
    2. Precedentes do S.T.F.
    3. Agravo improvido.”
    (Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ‘ad causam’ dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao ‘Parquet’. 
    …...................................................................................................
    4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como ‘notitia criminis’, com posterior remessa ao Ministério Público Federal.”
    (Pet 1.954/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “Agravo Regimental em Petição. 1. Suposta existência de crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça. 2. Crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça são passíveis de apuração por meio de ação penal pública incondicionada, porquanto incide, na espécie, a norma geral consagrada no artigo 100, caput, do Código Penal (‘A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido’). 3. O Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal incondicionada, independente de quem tenha formulado representação para fins criminais perante o ‘Parquet’. Ilegitimidade ativa do requerente. Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, unânime, DJ de 27.10.1983 e  PET (ED-AgR) nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, unânime, DJ de 23.05.2003. (…) 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
    (Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002;  PET-AgR-ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006;  PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006;  Pet 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88).
    3. (a) ‘In casu’, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República.
    (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública.
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    (Pet 6.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, julgo extinto este processo.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator